Tribunal: TJSP
Processo: 0009107-21.2005.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que, em virtude do reduzido valor da causa, extingue o processo. Admissibilidade. Inexistência de movimentação útil por mais de um ano. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Recurso denegado.